Tribunal: STF
Processo: RHC 94608
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO. 
   TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO. INDEFERIMENTO 
   DE PEDIDO DEFENSIVO. QUESITO: CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. ALEGAÇÃO 
   DE INDEVIDA INFLUÊNCIA AOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA 
   PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 
1. A decisão que se 
   limita a analisar e recusar os argumentos da defesa não tem a 
   força de influenciar a opinião Tribunal do Júri. Decisão que, de 
   forma serena e comedida,   limitou-se a demonstrar a não 
   ocorrência do crime de falso testemunho, indicando as razões que 
   apoiaram o seu convencimento. 
2. A dosimetria da pena exige do 
   julgador uma cuidadosa ponderação dos efeitos ético-sociais da 
   sanção e das garantias constitucionais, especialmente a garantia 
   da individualização do castigo. 
3. Em matéria penal, a 
   necessidade de fundamentação das decisões judiciais, penhor de 
   status civilizatório dos povos, tem na fixação da pena um dos 
   seus momentos culminantes.
4. Não há ilegalidade ou abuso de 
   poder se, no trajeto da aplicação da pena, o julgador explicita, 
   devidamente, os motivos de sua decisão. O inconformismo do 
   recorrente com a análise das circunstâncias do crime não é 
   suficiente para indicar a evidente falta de motivação ou de 
   congruência dos fundamentos da pena afinal fixada pelo duplo 
   homicído protagonizado pelo paciente. 
5. O exame do merecimento 
   ou não da reprimenda, no caso dos autos, demanda o revolvimento 
   do quadro fático-probatório da causa, incabível na via 
   processualmente contida do habeas corpus. Ainda mais quando o 
   pedido veiculado no recurso é de imediata fixação da pena no 
   patamar mínimo legal.
6. Recurso a que se nega provimento.